Tribunal: TCU
Processo: 023.011/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18179/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região/SP; Considerando que, por meio do item 1.7.2 do Acórdão 11751/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado proferiu as seguintes determinações: " 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque da parcela de quinto incorporada com amparo em função comissionada exercida entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e transforme-a em Parcela Compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada Junia Jose da Silva Fazani (Ato n. 89617/2018), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; " Considerando que o Tribunal Regional Federal da 3a Região foi notificado da deliberação em 8/9/2021 (peça 10); Considerando o Ofício 88 - DFORSP/SADM-SP/UGEP/NUAF/SUFN (peça 11), de 28/9/2021, em que a unidade jurisdicionada solicitou prazo adicional de 30 dias para cumprimento da deliberação; e Considerando, por fim, a proposta da Sefip à peça 13 para conceder prazo adicional de 30 dias ao requerente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder, nos termos do art. 183, parágrafo único, do RI/TCU, prazo adicional de 30 dias, a contar do término do prazo inicialmente concedido, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região para cumprimento integral do item 1.7.2 do Acórdão 11751/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, contando-se do término do prazo anteriormente assinado. 1. Processo TC- Processo 023.011/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Junia Jose da Silva Fazani (XXX.499.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.